Tribunal: TJMT
Processo: 1056574-22.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056574-22.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOELMA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 482.594.201-63 (EMBARGADO), VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO (EMBARGANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOELMA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 482.594.201-63 (EMBARGANTE), VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUIZO DE RETRATACAO NEGATIVO

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL
- PLANO DE SAÚDE COLETIVO – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 989 DO STJ - DISTINÇÃO DO PRECEDENTE – APOSENTARIA E DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA - VÍNCULO EMPREGATÍCIO SUPERIOR A 10 ANOS

CONTRIBUIÇÃO EFETIVA DA AUTORA – MANUTENÇÃO DE PERMANÊNCIA NO PLANO -
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – ACÓRDÃO MANTIDO.

Incabível o juízo de retratação em sede de recurso especial, na hipótese em que, a autora era aposentada e foi demitida sem justa causa, e como contribuiu efetivamente com a mensalidade do plano de saúde coletivo por mais de 10 anos, conforme comprovantes de desconto em folha, possui o direito de permanência no plano de saúde coletivo empresarial, nas mesmas condições do contrato vigente durante a relação empregatícia.

A adesão ao plano de demissão voluntária não impede o reconhecimento do direito previsto no art. 31 da Lei nº 9.656/98, vez que presente os requisitos legais: vínculo empregatício superior a 10 anos, aposentadoria e contribuição efetiva, logo, não houve violação ao Tema 989 do STJ, haja vista que a autora contribuía regularmente com o custeio do plano.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1056574-22.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: BRADESCO SEGUROS S/A

EMBARGADA: JOELMA FERREIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame do acórdão de Id.
236552158
, encaminhado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, que determina o reexame do recurso anteriormente julgado, para análise de possível contrariedade com orientação do Tribunal Superior que houver firmado tese no julgamento de recurso especial repetitivo.

Por meio do acórdão ora reexaminado, na sessão de julgamento do dia
28/08/2024
, esta Terceira Câmara Cível, negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes requeridas, mantendo a sentença vergastada,
e por consequência, majorou os honorários advocatícios na fase recursal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), e na sessão do
dia
25/09/2024
, rejeitou os embargos de declaração também opostos pela ora recorrente.

Em seguida, o
BRADESCO SEGUROS S/A,

interpôs Recurso Especial (Id.
255552669
), pugnando pela reforma do acórdão, arguindo a violação ao
Tema 989 do STJ,

que assim dispõe :
“
Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto
”.

Entende que a parte autora

foi desligada do Banco Bradesco S/A porque, por livre e espontânea vontade, decidiu aderir ao plano de demissão voluntária do banco, sendo assim, não há que se falar em manutenção do plano de saúde nos termos do artigo 31 da Lei 9.656/98, pois, a recorrida não se desligou do Banco Bradesco em razão de sua aposentadoria, mas sim em razão de ter aderido ao Plano de Demissão Voluntária – PDV.

Complementa que havia expressa informação no PDV, no sentido de que o plano de saúde seria mantido pelo período de 18 (dezoito) meses após a demissão, sem possibilidade de prorrogação.

Em face disso, requereu, em sede de recurso especial, o provimento do
recurso com o fim de reformar o acórdão recorrido para julgar a demanda improcedente, tendo em vista a violação do artigo 31 da Lei 9.656/98 e da jurisprudência do STJ (Id. 255552669).

Não foi apresentada as contrarrazões ao recurso especial, conforme certidão de decurso de prazo no Id.
264080270.

Posteriormente, considerando o disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, a Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso determinou o retorno dos autos a esta relatoria para eventual juízo de retratação (Id.
276029356
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
BRADESCO SEGUROS S/A

interpôs Recurso Especial (Id.
255552669
), pugnando pela
reforma do acordão recorrido, pugnando pelo
provimento do
recurso com o fim de reformar o acórdão recorrido para julgar a demanda improcedente, tendo em vista a violação do artigo 31 da Lei 9.656/98 e do Tema 989 do STJ.

A parte requerida não ofertou as contrarrazões, vez que deixou transcorrer o prazo, mantendo-se inerte, conforme certidão acostada no Id.
264080270.

Pois bem. A questão central diz respeito se é válida ou não a manutenção do direito da parte autora de continuar como beneficiária do plano de saúde outrora contratado.

Revisitando os autos, observa-se que
JOELMA FERREIRA DE SOUZA
ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com tutela de evidência em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A e BRADESCO SEGUROS S/A
, alegando, em síntese,
que foi admitida em 03/07/1995 pelo Banco Bamerindus do Brasil S/A, o qual foi vendido ao HSBC Bank, sendo este sucedido pelo atual Banco Bradesco S/A, tendo se aposentado por tempo de contribuição pelo INSS em 12.09.2019, e demitida sem justa causa em 04.02.2020, e afirma que

possui mais de 10 (dez) anos de vínculo empregatício e contribuição com o custeio da mensalidade do plano de saúde contratado pela empregadora.

Narra que a parte requerida informou que o seu plano de saúde seria mantido por 18 meses, sem ônus a autora, e que poderia permanecer no plano nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, contudo apresentou nova tabela de preços de acordo com as faixas etárias dos segurados.

Por entender ter direito na manutenção por tempo indeterminado e nas mesmas condições de cobertura assistencial quando da vigência do contrato de trabalho, requereu a concessão de tutela antecipada para determinar que os requeridos mantenham após os 18 (dezoito) meses, o plano de saúde da autora e de seus dependentes nas mesmas condições de cobertura assistencial, igual segmentação e cobertura, valor do prêmio, rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência do plano de assistência à saúde contratado para os empregados ativos, ressalvando que a autora responderá pela integralidade do custo do prêmio do seguro, requereu ainda que o Banco Bradesco apresente os extratos bancários das suas contas correntes junto ao Bamerindus e HSBC do período compreendido entre 1995 a 1999, sob pena de multa.

No mérito, requereu a confirmação da liminar, para fins de julgar procedentes a pretensão autoral, condenando os requeridos a manterem vitaliciamente a requerente e seus dependentes no plano de assistência à saúde contratado para os empregados ativos, com as mesmas condições assistenciais, igual segmentação e cobertura, valor do prêmio, rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência do plano de assistência à saúde contratado para os empregados ativos, ressalvando apenas que a requerente responderá pela integralidade do custo do prêmio do seguro.

Sobreveio sentença que julgou procedentes os

pedidos formulados pela parte autora, para determinar à requerida que mantenha a autora e seus dependentes no plano de saúde nas mesmas condições de cobertura que gozava, ao passo que, ambas as requeridas,

inconformadas com os contornos da sentença, recorreram com os apelos (id. 231130666 e 231130669)

O requerido (Banco Bradesco S/A) alega em suas razões que inegável a responsabilidade da apelada de arcar com os custos do prêmio do seguro que pretende manter, da mesma forma como fazia quando estava empregada, sendo que, não há qualquer prova da responsabilidade dos requeridos de custear integralmente o prêmio do seguro.

Diz que por todos os ângulos pelos quais se analise a pretensão autoral, tem-se por necessário o julgamento de improcedência, não tendo sido evidenciada qualquer responsabilidade dos réus no custeio integral do seguro saúde da apelada.

O requerido (Bradesco Saúde S/A) argumenta que, a apelada foi desligada da empresa sem justa causa, em 04.02.2020, e aderiu ao Plano de Demissão Voluntária ofertada pelo Banco Bradesco, sendo de 18 (dezoito) meses o prazo de permanência, tendo ciência do prazo de permanência no plano, sendo este improrrogável.

Sustenta que em que pese o entendimento esposado pelo d. juízo sentenciante, a apelada não contribuía para pagamento do plano, mas tão somente o pagamento de coparticipações que não se enquadram como contribuição, não cabendo a imputação deste ônus à apelante.

Defende que não há que se cogitar a ocorrência de direito da apelada em permanecer no seguro saúde nos termos dos artigos 30 e 31 da Lei 9.656/98, uma vez que o mesmo garante o direito de permanência dos beneficiários que contribuíam com a mensalidade do seguro privado coletivo de assistência à saúde em decorrência do vínculo empregatício, o que não é o caso.

Em análise ao feito, houve o julgamento dos recursos de apelação interpostos pelos requeridos, em que esta Câmara negou provimento a ambos os recursos,
mantendo a sentença vergastada, e por consequência, majorou os honorários advocatícios na fase recursal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) (Id. 236552158).

A parte requerida (Bradesco Saúde S/A) opôs embargos de declaração, que foram rejeitados (Id.
237288158)

o que ensejou a interposição do Recurso Especial,

sob o argumento que o acórdão violou entendimento previsto no tema
989 do STJ
, que assim dispõe:
“
Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto
”.

In casu
, a parte requerida busca a imperiosa análise da legalidade ou não da manutenção da parte autora no plano de saúde, nas mesmas condições previamente estipuladas, antes da aposentadoria pelo INSS, mesmo esta tendo assinado plano de demissão voluntária.

Pois bem. O artigo 31 da Lei n. 9.656/98 estabelece:

“
Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral
”.
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001). Negritei.

A citada Lei, conforme se observa, amplia para tempo indeterminado, o período de permanência do beneficiário aposentado que contribuiu por mais de 10 (dez) anos no plano de saúde.

Na hipótese, verifica-se pela CTPS da autora (Id 231130206 - pág. 3), que ela foi admitida na empresa ré em 03/07/1995, tendo se aposentado por tempo de contribuição pelo INSS em 12.09.2019 (Id. 231130207 – pág. 01) e sido demitida sem justa causa em 04.02.2020, ou seja, muito mais de 10 anos de vínculo empregatício.

Apesar da parte requerida alegar que a autora não contribuía para o pagamento do plano, pelos documentos de id. 231130209, verifica-se os descontos referentes ao plano de saúde em sua folha de pagamento, logo, inverídica a escusa apresentada, conforme já bem fundamentado na sentença de origem e acórdão outrora proferidos.

Desse modo, restou demonstrado o direito da autora em ser mantida no plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura existente quando da vigência do contrato de trabalho, assumindo o pagamento integral da prestação.

A
ssim sendo, incabível o juízo de retratação em sede de recurso especial, na hipótese em que o acórdão
não
violou o Tema 989 do STJ, vez que, no caso, o
plano de saúde não foi custeado exclusivamente pelo empregador, de modo que há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, desde que possua tempo de contribuição e arque com o pagamento das prestações, o que ocorre na espécie.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO QUE INDEFERIU A PERMANÊNCIA DE EX-EMPREGADA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. ART. 31 DA LEI N. 9.656/1988. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 2º, II, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 279/2011 DA ANS. PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO. OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE. INAPLICABILIDADE DA TESE FIXADA NOS RECURSOS ESPECIAIS N. 1.680.318/SP E 1.708.104/SP
(TEMA 989 DO STJ). INEXISTÊNCIA DO PAGAMENTO APENAS DE COPARTIPAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO MENSAL
. DISTINGUISHING. UTILIZAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RESP. 1818487/SP. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1034. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Nos termos do art. 31 da Lei 9.656/1988 o aposentado que contribuir para plano de saúde, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

2. "O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador." (REsp 1818487/SP, Rel. Ministro ANTONIO

CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 01/02/2021)

3. Nos Recursos Especiais n. 1.680.318/SP e 1.708.104/SP
(Tema 989 do STJ),
processados sob o rito dos arts. 1.036 e 1.037 do CPC/2015, da relatoria do em. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, esta SEGUNDA SEÇÃO aprovou a seguinte tese: "Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto.".
No presente caso, diversamente do que ocorreu nos mencionados recursos repetitivos, a ex-empregada (embargada), atualmente aposentada, também custeava mensalmente o plano de saúde sendo certo a cobrança não corresponde a coparticipação.

4. A situação fática Recursos Especiais n. 1.680.318/SP e 1.708.104/SP (Tema 989 do STJ), não se amolda a tratada neste recurso, pois naquele restou consignado que nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, bem como que não caracteriza contribuição do empregado o pagamento apenas de coparticipação, todavia neste recurso restou provado que a parte embargada também custeava mensalmente o plano de saúde, independente de utilizá-lo ou

não, isto é, não se trata somente de coparticipação.

5. "O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador." (REsp 1818487/SP, Rel. Ministro ANTONIO

CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 01/02/2021).

6. Ocorre distinguishing (ou distinguish) quando houver distinção entre o caso concreto (em julgamento) e o paradigma, seja porque não há coincidência entre os fatos fundamentais discutidos e aqueles que serviram de base à “ratio decidendi” (tese jurídica) constante no precedente, seja porque, a despeito de existir uma aproximação entre eles, algumas peculiaridades no caso em julgamento afasta a aplicação do precedente. (Didier Jr., Fredie, BRAGA, Paula Sarno & OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, teoria do precedente, decisão judicial, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela, v. 2, Salvador: Juspodivm)

7. Destarte, fora aplicada a técnica hermenêutica do distinguishing para concluir pela inaplicabilidade do precedente consubstanciado nos Recursos Especiais n. 1.680.318/SP e 1.708.104/SP (Tema 989 do STJ), pois os fundamentos fáticos ali destacados não estão presentes no caso concreto.

8. Omissão existente.

9. Embargos acolhidos sem efeitos modificativos”.
(N.U 1002872-56.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022)

E ainda, cito jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

“APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ESPECIAL. REMESSA DOS AUTOS A ESTA CÂMARA PELA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA.
TEMA 989, DO STJ . EXISTÊNCIA DE ELEMENTO DIFERENCIADOR JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.

1. Cuida-se de demanda em que funcionário demitido pretende a manutenção da cobertura assistencial condicionado ao pagamento integral da mensalidade.

2 . Acórdão proferido por essa Décima Segunda Câmara Cível, sob a relatoria do Exmo. Sr. Des. Mário Guimarães, em que reconhecido o direito de manutenção, com o pagamento pelo segurado custo total do pagamento do plano de saúde.

3
. Situação concreta em que o segurado, quando ainda integrado os quadros de seu antigo empregador, contribuía com o custeio do plano de saúde.

4. Afigura-se, presente, portanto, elemento diferenciador, resultando na inaplicabilidade, no caso concreto da orientação firmada no Tema 989, do C . STJ ("Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto"). 5. Não exercício do juízo de retratação. ACÓRDÃO MANTIDO”
. (TJ-RJ - APL: 02442434720178190001 201800162779, Relator.: Des(a). MARIO GUIMARÃES NETO, Data de Julgamento: 26/10/2021, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2021)

Diante do exposto, em
JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO
, mantenho o v. acórdão de Id.
247293187.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025